Tribunal: STF
Processo: ARE 1523107
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REPORTO. ISENÇÃO DO ICMS. CONVÊNIO DE ICMS/CONFAZ N.° 151/2008. DECRETO ESTADUAL N.° 28.220/2009. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ESCALONAMENTO E SUCESSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 3.° E 5.°, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E PROVIDO O RECURSO DE CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 1. Alega a Fazenda Pública do Estado do Amazonas que inexiste direito à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, por parte do Autor, na medida em que a simples participação nos convênios do CONFAZ não geraria, por si só, adoção à mencionada isenção, sendo necessária, ainda, a edição de lei específica para cada Estado, instituindo o referido benefício em sua ordem jurídica interna; 2. A própria Secretaria de Fazenda do Amazonas, que acolheu o pedido de enquadramento no “Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária” (Reporto), nos termos da isenção prevista no Convênio de ICMS/CONFAZ n.° 151/2008 e no Decreto Estadual n.° 28.220/2009, visto que a operação realizada a princípio satisfaz todas as condições então estabelecidas, conforme documentos de fls. 40/47; 3. Embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de Lei específica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria por meio de Decreto, qual seja, o Decreto Estadual n.° 28.220/2009, não sendo admissível que, passados alguns anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao benefício fiscal, tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto, venha notificar o Autor, ora Apelante/Apelado; 4. E certo que tal conduta viola os princípios da segurança jurídica, presunção de legitimidade e boa-fé, como estabelece a Lei n.° 2.794/2003; 5. Analisando os argumentos sustentados pela Fazenda Pública do Estado do Amazonas ao longo da exordial, verifica-se que a Administração está alterando o motivo ensejador do ato administrativo, em contradição com a Teoria dos Motivos Determinantes. Ocorre que, uma vez apresentado o motivo para a prática do ato administrativo a validade deste resta vinculada às razões de fato e de direito apresentadas; 6. Defende o Autor, ora Apelante, Chibatão Navegação e Comércio Ltda que a Sentença merece reparos somente no que diz respeito à fixação dos honorários sucumbenciais que deveriam, no caso, indicar a faixa percentual pertinente para cada inciso do §3.°, do art. 85, do CPC; 7. No caso dos autos, a r. Sentença deveria ter fixado os honorários nos termos do art. 85, §§3.° e 5.°, do CPC porquanto a Fazenda Pública figura como parte no feito, observadas as faixas progressivas e escalonadas estabelecidas na lei processual, com base no proveito econômico obtido pelo Autor, ora Apelante; 8. Recursos de Apelação conhecidos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado do Amazonas e DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto por Chibatão Navegação e Comércio Ltda. apenas para fixar os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §§3.° e 5.°, do Código de Processo Civil.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, §6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Convênio de ICMS/CONFAZ n° 151/2008 e Decreto Estadual n° 28.220/2009), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REPORTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1409743 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2023 PUBLIC 06-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1482202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1345631 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente